Tribunal: TJES
Processo: 0007213-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007213-11.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTOPHE PEREIRA RAMOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007213-11.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHRISTOPHE PEREIRA RAMOS, WALISSON SILVA DE SA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE CHRISTOPHE PEREIRA RAMOS. NÃO ACOLHIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Walisson Silva de Sá Machado e Christophe Pereira Ramos contra sentença que os condenou às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa suscitou, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e, no mérito, buscou: (i) a absolvição de Christophe por insuficiência de provas; e (ii) a redução da pena de Walisson abaixo do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico gera nulidade da condenação;
(ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação de Christophe Pereira Ramos; e, (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena de Walisson abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não se configura quando a autoria delitiva é corroborada por outras provas robustas, como no caso dos autos, em que há depoimentos congruentes e detalhados da vítima e testemunhas, aliados à apreensão do bem subtraído e de outros elementos probatórios. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 2.478.541/SE.

A autoria e materialidade dos crimes atribuídos a Christophe Pereira Ramos restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que descreveram com precisão sua participação no roubo. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. A pena-base já foi fixada no mínimo previsto para o crime de roubo majorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico não gera nulidade quando há outras provas idôneas e suficientes para embasar a condenação.

A autoria e materialidade dos crimes podem ser comprovadas com base em depoimentos da vítima e testemunhas, aliados a outros elementos probatórios, sendo descabida a absolvição quando o conjunto probatório é harmônico e consistente.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, arts. 65, III, "d", e 157, §2º, II; ECA, art. 244-B; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.478.541/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/2/2024.

STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/9/2023.

STJ, AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 3/8/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007213-11.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHRISTOPHE PEREIRA RAMOS, WALISSON SILVA DE SA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA -
N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos, conforme delineado na sentença, a autoria restou comprovada através da prova oral produzida nos autos.

Desta forma, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a demonstrar a participação do réu no crime em análise.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. No caso, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico na fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial.

3. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, a fim de absolver os réus por insuficiência de provas, demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.478.541/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)”.

Em sendo a autoria delitiva dos réus estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese de nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada.

Ante o exposto, e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALISSON SILVA DE SÁ MACHADO
e
CHRISTOPHE PEREIRA RAMOS
, irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, impondo-lhes pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defesa busca, em sede preliminar, pela nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. No mérito, requer a absolvição do Christophe e, a redução da pena-base de Walisson, abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
Sócrates de Souza, o
pinando
pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

Narra em síntese a denúncia que no dia 18 de setembro de 2023, os denunciados, em concurso de pessoas, agindo de comum acordo e união de vontades, subtraíram bem de propriedade da vítima Rayssa de Jesus Caçula, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, bem como corromperam menor de 18 (dezoito) anos.

Pois bem.

A materialidade do crime deflui do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega.

Da mesma forma, a autoria em relação ao recorrente Christophe encontra-se suficientemente comprovada.

O depoimento detalhado da vítima, na esfera policial e em sede judicial, aponta de forma clara que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Destaco abaixo os termos relatados pela vítima em juízo:

“
(...) que estava no ponto com o colega do trabalho e passou 3 caras e eles voltaram e um falou porque seu amigo estava encarando e seu amigo falou que não estava e e logo em seguida ele anunciou o assalto e pediu para seu amigo passar o celular; que o que pediu era o menor de idade com camisa cinza e era baixo e gordinho; que seu amigo falou que não tinha o o rapaz se voltou para a depoente e falou para passar o celular e falou que não, então ele sacou a arma e colocou na sua cabeça e teve que dar o celular para ele; que o menor colocou a arma e os outros dois ficaram juntos deles, um de um lado e o outro do outro; que eles saíram correndo; que logo encontrou um policial e deu as características das roupas e o jeito deles para o policial e foi para casa; que foi no DPJ e eles falaram que tinham pegado eles; que não deu nem uma hora para eles serem localizados; que não viu os tres pessoalmente, mas mostraram fotos e reconheceu eles e foi mostrado também o simulacro;
que eles estavam com a mesma roupa, os maiores estavam um com a blusa verde e o outro de blusa do flamengo e o menor de cinza; que pelas fotos viu que era eles e um conhecia, pois um é do bairro que mora e o conhece
; que recuperou o celular; que foi o menor que pegou o celular, mas na abordagem estava como um maior. DADA A PALAVRA À DEFESA DO RÉU, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE as pessoas que a assaltaram não estavam com capacete, ou mascaras; que eles foram pegos questão de minutos depois (...)”
. Grifo nosso.

No mesmo sentido foram as declarações das testemunhas policiais.

É sabido que a palavra da vítima em casos como o presente, desde que congruente e harmoniosa com as demais provas dos autos, tem especial importância na análise da dinâmica dos fatos e para o convencimento do magistrado.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

Com efeito, diante as provas constantes nos autos, restou demonstrado que o apelante Christophe, em concurso de pessoas, agindo de comum acordo e união de vontades, subtraíram bem de propriedade da vítima RAYSSA DE JESUS CAÇULA, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, bem como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos.

Desse modo, não há que se falar na pretendida absolvição.

O apelante Walisson pugna pela redução da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Compulsando a sentença monocrática, noto que, embora devidamente reconhecida a redutora relativa à confissão espontânea, a ilustre magistrada corretamente deixou de aplicá-la em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Como se vê, corretamente procedeu a MMª. Juíza, uma vez que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo que as atenuantes incidem sobre a reprimenda base estipulada na primeira fase dosimétrica e não sobre a pena definitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Incabível, portanto, a redução pretendida.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.